Tribunal: TJES
Processo: 5006015-57.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006015-57.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: LAURA QUEIROZ DO CARMO
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado Cível nº 92 do FONAJE.

Conheço do Recurso por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. GOLPE DO PIX. FRAUDE BANCÁRIA. ALEGA A PARTE AUTORA QUE FOI VÍTIMA DE GOLPE, ONDE NO DIA 20/01/2022 RECEBEU UMA LIGAÇÃO TELEFÔNICA QUE ACREDITAVA SER DO REQUERIDO, REFERENTE A UMA SUPOSTA TRANSFERÊNCIA DE VALORES QUE TINHA OCORRIDO EM SUA CONTA BANCÁRIA. ADUZ QUE AINDA NA LIGAÇÃO FOI INFORMADA QUE ERA NECESSÁRIO ATUALIZAR O APLICATIVO BANCÁRIO, DEVENDO ACESSAR O LINK ENVIADO, O QUE FOI FEITO PELA REQUERENTE. ADUZ QUE QUANDO CONSEGUIU ACESSAR A SUA CONTA, CONSTAVA UMA TRANSFERÊNCIA VIA PIX NO VALOR DE R$12.000,00. ADUZ QUE REGISTROU BOLETIM DE OCORRÊNCIA E DEPOIS FEZ UMA CONTESTAÇÃO PESSOALMENTE NA AGÊNCIA, MAS TEVE A RESTITUIÇÃO NEGADA. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL PARA CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS NA RESTITUIÇÃO, DE FORMA SIMPLES, DO MONTANTE DE R$12.000,00, ALÉM DE CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO QUANTUM DE R$3.000,00
.
RECURSO INOMINADO DO REQUERIDO PUGNANDO, PRELIMINARMENTE, PELO ACOLHIMENTO DE SUA ILEGITIMIDADE PASSIVA E, NO MÉRITO, REQUER A IMPROCEDÊNCIA INTEGRAL DA DEMANDA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
INICIALMENTE, REJEITO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO RECORRENTE. ENTENDO QUE O BANCO DEMANDADO DEVE FIGURAR NO PRESENTE PROCESSO EM ATENDIMENTO À TEORIA DA ASSERÇÃO, QUE ESTABELECE QUE AS CONDIÇÕES DA AÇÃO DEVEM SER ANALISADAS DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES FORNECIDAS NA INICIAL,
IN STATUS ASSERTIONIS
, DE MODO QUE VERIFICAR SE DE FATO É OU NÃO PARTE LEGÍTIMA JÁ DEMANDA MATÉRIA DE MÉRITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO RECORRENTE. AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS RESPONDEM OBJETIVAMENTE PELOS DANOS CAUSADOS POR FRAUDES OU DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. CONTUDO, É INDISCUTÍVEL
QUE A PRÓPRIA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA É IGUALMENTE VÍTIMA DO GOLPE, FATO QUE ASSOCIADO A EXISTÊNCIA DE COMPORTAMENTO CONCORRENTE DA VÍTIMA PARA ÊXITO DA FRAUDE, NÃO AUTORIZA A INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
ASSIM,
REFORMO PARCIALMENTE A SENTENÇA RECORRIDA
, APENAS E TÃO SÓ, COM O FITO DE JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANTENDO-SE INCÓLUME A R. SENTENÇA RECORRIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NO TOCANTE ÀS DEMAIS MATÉRIAS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)